Tribunal: TJMT
Processo: 1028557-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028557-94.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 128.137.021-53 (EMBARGANTE), OLINTO AURINO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 090.602.001-87 (EMBARGADO), RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 034.965.621-53 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA (EMBARGADO), OLINTO AURINO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 090.602.001-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA VENDA DE IMÓVEL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – CONSENSUALIDADE DE TODOS OS HERDEIROS QUE SE MOSTRA DISPENSÁVEL NO CASO CONCRETO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1028557-94.2023.8.11.0000, manejado pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA VENDA DE IMÓVEL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA CONSENSUAL DE TODOS OS HERDEIROS – IMÓVEL OCUPADO POR LONGOS ANOS E EXCLUSIVAMENTE PELO HERDEIRO DISSIDENTE – CONSENSUALIDADE DE TODOS OS HERDEIROS QUE SE MOSTRA DISPENSÁVEL NO CASO CONCRETO – ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL QUE REFLETE REAL BENEFÍCIO, ANTE A QUITAÇÃO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO, DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS E OBJETO DE AÇÃO EXECUTIVA AUTÔNOMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, se verifica prima facie, a real necessidade de alienação do bem, ante o adimplemento de dívidas pelo espólio, com considerável desconto do débito na transação, objeto de ação executiva autônoma, mormente quando o único herdeiro dissidente é aquele que reside exclusivamente por longos anos no imóvel, sem anuência dos demais herdeiros.

A legislação processual civil dispensa a autorização consensual de todos os herdeiros, exigindo tão somente a oitiva dos interessados, no caso os herdeiros e, autorização judicial, presente esta última no caso em comento.

Portanto, mostra-se absolutamente conveniente e necessária a manutenção do decisum agravado que autorizou a venda do bem imóvel formulado no inventário do de cujus.”
(Id. 213441154)

Em suas razões, de Id. 214682187, o embargante sustenta a ocorrência de omissão/contradição. Para tanto, em síntese, assevera que não foi considerada a condição pessoal do embargante.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão/contradição, a fim de prover a pretensão deduzida via recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão/contradição, em síntese, que a decisão não considerou a condição pessoal do embargante.

Todavia, a irresignação não procede.

Relevante consignar, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese do embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No v. acórdão fora apreciada de forma clara as teses aqui aventadas.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Consignadas as premissas citadas acima, no caso dos autos, mormente após aquilatar as razões expendidas na inicial, nas contrarrazões e aquelas que levaram o juízo a quo ao deferimento da transferência do imóvel, tenho que não assiste razão à parte agravante.

A uma, pois, prescindível a demonstração de concordância da integralidade dos herdeiros, para a alienação de bens, bem como a autorização que se faz necessária é da autoridade judicial, que se faz presente na hipótese dos autos.

A duas, a alienação do imóvel se trata de medida altamente benéfica à conservação dos bens do espólio, vez que o desconto concedido na transação envolvendo o bem trará reais vantagens ao espólio com a quitação da dívida.

A três, a parte agravante não traz qualquer motivo intransponível para a alienação do imóvel, senão, seu próprio interesse em permanecer na posse do bem.

Assim, tenho que deve ser mantida a decisão proferida na origem, que bem deferiu o pedido de expedição de alvará de autorização de venda do bem imóvel matriculado sob o n. 64.518 – 2o Cartório Registrador de Cuiabá, ao credor Serra Dourada Empreendimentos e Incorporações LTDA.

É assim, porque, foi realizada a oitiva prévia dos herdeiros e precedida de autorização judicial, ao passo que o ato praticado pelo inventariante objetivou a proteção do patrimônio comum e, assim, atingiu plenamente a finalidade prevista em lei, salvaguardando os bens pertencentes ao espólio.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024